Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003718-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MOISES DIAS DA COSTA - CPF: 414.854.161-91 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DA CUNHA ANDRE - CPF: 057.507.079-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

IMPETRANTE:

DR. ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

DR. CLEYSON BATISTA DA SILVA

PACIENTE:

MOISES DIAS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do auto de prisão em flagrante delito n.º
1003991-09.2022.8.11.0003
(PJe), no qual é dado como suspeito do crime de
homicídio tentado
, perpetrado em face da vítima
Joelson da Cunha André
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta as teses de
carência de motivação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada, mas sem demonstrar, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos em que medida a sua liberdade ambulatorial coloca em risco o corpo social;
não se prestando meras ilações referentes ao clamor social, o alto índice de criminalidade da Comarca de origem, muito menos a mera existência de registros criminais

para consubstanciar o requisito pertinente ao
periculum libertatis
.

Outrossim, invoca o
caráter instrumental da prisão preventiva
, para depois defender a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais do art. 319 do CPP
, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Forte em tais argumentos, p
ugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o benefício de aguardar em liberdade, expedindo-se, para tanto, o respectivo alvará de soltura; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
,
vindicando, oportunamente, pela
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados no ID 120067975.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
120516483) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 121204977.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 121550499).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
MOISES DIAS DA COSTA

foi preso em estado de flagrância no dia
23/02/2022,

por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
Joelson da Cunha André
.

Submetido à audiência de custódia, no dia
24/02/2022
, teve o flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva, por concluir a d. autoridade impetrada que existem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e a necessidade da medida para garantia da ordem pública e d
a aplicação da lei penal
, bem assim pela satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP.

Inobstante o entendimento do d. magistrado singular,
entendo que o caso em apreço comporta a substituição da prisão processual por providências menos severas dispostas no art. 319 do CPP
.

Como é sabido, a prisão preventiva funciona como
extrema ratio
, sendo admitida somente na inexistência de outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do suspeito por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela custódia cautelar.

Não é por outro motivo que as Cortes Superiores censuram decisões que, sem a realização de um juízo de periculosidade do agente, lastreiam a prisão cautelar na mera gravidade abstrata do crime imputado, no clamor social provocado com a prática da conduta antijurídica, ou, ainda, na afirmação, despida de qualquer base empírica, de que o acusado, mantido solto, seria capaz de manter-se oculto da Justiça, uma vez que isto configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena.

No caso em apreço, depreende-se do caderno policial que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, motorista profissional, se encontrava na fila de descarregamento de carga do terminal ferroviário do município de Rondonópolis/MT, ocasião em que se desentendeu com a vítima,
Joelson da Cunha André
, em razão da ordem da fila dos caminhões, oportunidade em que teriam entrado em vias de fato.

Em seguida, tomado pela raiva, o paciente teria regressado ao seu caminhão, se apoderado de uma faca e retornado ao local onde ocorreu a confusão; e, ao visualizar a vítima, foi em sua direção e, em tese, desferiu dois golpes com a arma branca, causando-lhe lesões no antebraço e na região lombar, somente cessando seus atos após ser contido por terceiros que estavam nas proximidades.

Com isso, apesar da gravidade inerente ao crime contra a vida, não se vislumbra, na hipótese, requintes de crueldade ou perversidade na conduta ilícita atribuída ao paciente, que, tudo leva a crer, foi praticada dentro dos limites do que prevê abstratamente o tipo penal, tendo o sujeito, aparentemente, agido no calor da emoção, por estar “
com sangue quente por ter tomado um soco violento no rosto”
, como confessou na Delegacia de Polícia.

Outrossim, embora na certidão de registros criminais do paciente existam algumas anotações por fatos criminosos (ID
120067975 – p. 45), tais registros não podem ser considerados em seu demérito para aferir uma aparente reiteração no mundo da ilicitude, pois, em consulta ao sistema informatizo desse eg. Tribunal de Justiça, constata-se que o beneficiário
responde às Ações Penais n.º 0001815-13.2016.811.0059 e n.º 0001717-28.2016.811.0059, ambas na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, pela conduta prevista no art. 306 do CTB
, a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, voltada para a prática constante de delitos.

Além disso, verifica-se que o paciente possui 57 (cinquenta e sete) anos, trabalha licitamente, a inferir que a sua manutenção em cárcere por mais de 40 (quarenta) dias foi suficiente para fazê-lo refletir sobre seus atos e constatar que a sua conduta impensada gera consequências, para, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Lado outro, conquanto a d. autoridade impetrada tenha afirmado em seu pronunciamento que se faz indispensável a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, por ter o autuado declarado que não possui endereço fixo em razão de sua profissão de caminhoneiro, não há elementos empíricos que demonstrem a intenção do increpado em manter-se homiziado da Justiça.

Aliás, é possível constatar que o próprio flagrado vem contribuindo com a elucidação dos fatos já que confessou a prática criminosa na Delegacia de Polícia, narrando o
modus operandi
empregado no cenário delituoso.

De mais a mais, para evitar que se mantenha foragido, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, existem providências diversas do cárcere, a exemplo do comparecimento periódico em juízo, da proibição de se ausentar do distrito da culpa ou mudar de endereço sem prévia autorização judicial; e até mesmo a monitoração eletrônica, que seriam suficientes para tais fins.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em casos semelhantes assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente (HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Liminar confirmada”
(HC 520.308/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). – Destaquei.

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILAÇÕES VAGAS SOBRE O RISCO DE FUGA E DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS
.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o denunciado poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).

3. Como reiteradamente tem asseverado esta Corte, a gravidade abstrata do delito, com meras suposições de reiteração delitiva ou de fuga, e com simples referências a elementos inerentes ao tipo penal supostamente violado, não são fundamentos idôneos para amparar o juízo de cautelaridade (HC n. 468.723/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500145-24.2019.8.26.0581, da 1ª Vara da comarca de São Manuel/SP, substituindo-a por medidas alternativas a serem implementadas pelo Magistrado de piso, consistentes em: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP) - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Liminar confirmada”
(HC 614.127/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MOISES DIAS DA COSTA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022